Tribunal: TJDFT
Processo: 0751717-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu na obrigação de submeter a parte autora à cirurgia “CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA”, dentro do prazo de 150 dias. Em seu recurso destaca que foi diagnosticado com coxartrose (artrose do quadril), apresentando dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, além de dores e desconforto. Assinala que aguarda o procedimento cirúrgico pleiteado desde 24/08/2023, o que configura espera excessiva. Defende não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 66116657.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual omissão estatal para designar data para a realização de cirurgia.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de cirurgia para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 24/08/2023, sendo atribuído risco azul àquela solicitação. Ainda, o Distrito Federal elucidou, em maio de 2024, que estavam sendo agendadas as cirurgias dos pacientes com o mesmo grau de prioridade da parte autora inseridos na lista em setembro de 2021 (ID 65180807, pág. 9).
6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
7. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
8. A parte autora aguarda pela cirurgia há mais de um ano, sem data designada para a sua realização. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça a cirurgia “ce - artroplastia total primária do quadril não cimentada / híbrida” em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93/CNJ.